Tribunal: TJES
Processo: 0014665-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014665-57.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO ANDRADE GUERRA PEREIRA

APELADO: FAIRWAY SEGUROS S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVI
L
–
APELAÇ
ÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios.

2
.
A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO DE ANDRADE GUERRA PEREIRA
em face da r. sentença de fls. 130/133, integrada pela r. decisão do evento 9106680, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de regresso movida por
TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o réu não produziu qualquer prova capaz de infirmar a presunção relativa de culpa, pelo contrário, o mesmo declara no boletim de ocorrência que estava trafegando com seu veículo quando colidiu na traseira da motocicleta segurada
” (fl. 130-verso).

Asseverou que “
caberia ao Réu colacionar aos autos orçamentos que comprovassem tal supervalorização ou, pelo menos, que colocassem em dúvida os serviços e valores cobrados pela parte Autora, ônus este que não se desincumbiu
” (fl. 131).

Por isso, condenou o requerido/apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.183,85 (seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios desde o desembolso mediante a taxa SELIC.

Ato seguinte, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que bi dua 26 de agosto de 2016, às 18h00min, na Avenida América Buaiz, Praia do Canto, Vitória/ES, o apelante colidiu seu veículo
Renault Fluence
, placa MTM-3319, na traseira da motocicleta
Harley Davidson
Street Bob
, placa PPN-6619, que era conduzida pelo Sr. Marcelo Xavier Carrera, consoante se depreende do boletim de ocorrência nº 033/2016 (fl. 89).

O Sr. Marcelo Xavier Carrera não era proprietária da motocicleta, mas sim potencial cliente da concessionária da
Harley Davidson
de Vitória, tendo retirado o veículo para utilização em
Test Ride
(fl. 88), sendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso II, do CPC) que aquele não tinha habilitação na categoria A.

Aliás, sequer é crível que a concessionária da
Harley Davidson
de Vitória entregasse motocicleta para teste a cliente sem a capacidade técnica para conduzi-la.

Ademais, há declaração escrita do Sr. Maciel Andrade Boghi, que presenciou o acidente, no sentido de que “
durante o trajeto, ao parar a motocicleta em determinado semáforo em virtude da indicação de parada (vermelho), um veículo Renault repentinamente abalroou a motocicleta, derrubando-a junto a seu condutor
” (fl. 92).

Como bem registrado na sentença, a colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
(TJES; Classe: Apelação 0000048-49.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO IDENTIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO COM VEÍCULO À FRENTE. SEGURADORA SUB-ROGA-SE NO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1
. Por ausência de provas angariadas aos autos, não há como acolher a tese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista a presunção de culpabilidade daquele que colide com veículo que está à sua frente ante inobservância do artigo 29, inciso II, Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso conhecido e desprovido. 3. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando-se em 12% (doze por cento). (TJES; Classe: Apelação 0002727-74.2017.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0008644-03.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

Cumpre notar que o relatório preliminar nº 1001800010687 da seguradora apelada estimou os prejuízos da motocicleta em R$ 8.878,13 (oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e treze centavos), que se “
restringiram a arranhões na lateral esquerda, retrovisor lado esquerdo, suporte da placa, seta lateral esquerda, tampa lado esquerdo do motor, manete lado esquerdo, punho da embreagem, conjunto de pedaleiras, cobertura da embreagem, aparelho elétrico, junta, alavanca e cobertura da caixa de marcha
” (fl. 95).

A nota fiscal (fl. 99) do conserto, incluindo a mão de obra, totalizou a quantia de R$ 10.778,13 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e treze centavos), tendo a seguradora recorrida efetivamente desembolsado a quantia de R$ 6.183,85 (seis mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) para indenizar a concessionária beneficiária da apólice nº 100.18.000003045 (fl. 44).

A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE CULPA – ARTIGO 29 DO CTB – CULPA CONCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – ORÇAMENTO ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais. 2. Deve se considerar a presunção de culpa juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu in casu, o que não pode ser observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção. 3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.
4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude.
Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000438-63.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado por policial que compareceu ao local do acidente, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário, “responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).
3. À míngua de previsão legal que imponha a necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, deve o dano material ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0015256-14.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.